Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706769-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMIRES SILVA SOARES CAMELO APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU Despacho 1. Trata-se de apelação cível interposta por Ramires Silva Soares Camelo contra a sentença proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público do Serviço de Limpeza Urbana do DF – SLU, acolheu o parecer do Ministério Público e denegou a segurança (ID no 14390926, págs. 1-3). 2. O apelante anexou comprovante de pagamento das custas, mas não juntou a guia de recolhimento do preparo correspondente. 3. Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se o apelante, Ramires Silva Soares Camelo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a guia de recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação. 4. Caso o comprovante de ID no 14390931, pág. 1 não corresponda ao preparo da apelação, deverá proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro